Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002253-44.1990.8.07.0000 RECORRENTE: FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA RECORRIDO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. MARÇO DE 1990. 84,32%. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES GERAIS DA CATEGORIA. OBSERVÂNCIA. ERRO MATERIAL. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DOS PRECATÓRIOS. A expressa determinação de compensação dos reajustes decorrentes do Plano Collor com os posteriormente concedidos à categoria de Auditoria Fiscal do DF deve ser aplicada no cálculo do valor dos precatórios. Nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97, são passíveis de revisão as contas para aferir o valor dos precatórios, mormente quando decorrentes de evidente erro material. A correção do erro material do cálculo enseja a retificação do precatório. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 6o da LINDB e 502, 503, 505, 507, 508, 509, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de afronta à coisa julgada, ao argumento de que não seria possível a revisão a qualquer tempo dos critérios de cálculo utilizados, uma vez que somente o erro material é passível de correção após o trânsito em julgado. Ressalta que os cálculos foram elaborados em observância ao que restou decidido, razão pela qual não há que se falar em erro material. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos XXXVI, e 60, §4o, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 502, 503, 505, 507, 508, 509, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o colegiado, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) uma vez reconhecido pela contadoria judicial que o índice de 84,32% foi integralmente “compensado” no mês de outubro de 1990, não se cogita da existência de direito ao recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação desse percentual nos meses e anos posteriores. Por isso, é necessário retificar os cálculos errôneos que geraram os precatórios ora questionados, na medida em que estes pressupõem a indevida aplicação do índice de 84,32% até a data de 31/05/1996, isto é, por 67 (sessenta e sete) meses a mais do que o devido. No mais, não é certo dizer que houve a preclusão quanto à possibilidade de retificação do valor dos precatórios em questão. Isso porque, como já esclarecido, os cálculos homologados contêm manifesto erro de cálculo, perceptível de plano, de modo que, em caráter excepcional, impõe-se a revisão dos valores dos precatórios, com fundamento no art. 1o-E da Lei 9.494/97, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa dos beneficiários do título exequendo, gerando indevido prejuízo de alta monta aos cofres públicos (ID 18095806 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta transgressão aos artigos 2o e 60, §4o, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Com relação ao apelo extremo lastreado no invocado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema da ofensa à coisa julgada, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024